Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-42.2020.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001901-42.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC

-

OSCILAÇÕES E QUEDAS DE TENSÃO ELÉTRICA – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR - TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001901-42.2020.8.11.0021

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A,
contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
Dr.

Jorge Hassib Ibrahim
, lançada

nos autos da ação
de regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$26.403,54 (vinte e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega que “
restou cabalmente demonstrado, que no dia relatado houve ocorrência na rede de distribuição, que atendeu uma extensa área, ENTRETANTO, não atingiu a unidade do autor, que é ligada à outro transformador, de forma que, PORTANTO, restando afastado de forma definitiva o nexo causal
” (sic).

Outrossim, a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Aduz que “
conforme o Relatório do Módulo PRODIST 09 apresentado no ID 43108830 citada na decisão e acima esclarecido, a concessionária COMPROVOU a inexistência de ocorrência na rede que atende o segurado, prova apreciada de forma parcial equivocada pelo MM. Juízo a quo, de forma que a r. sentença merece ser reformada, já que contraria a prova técnica produzida
” (sic). Logo, tem-se que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente.

Registra que “
é de suma importância oportunizar à concessionária averiguar as causas da irregularidade no fornecimento de energia, para saber se na ocasião houve falha por parte da equipe (manutenção), algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria (raios, tempestade), dentre outros, para que busque o necessário a resolução do problema
” (sic).

Assevera que “
não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL
” (sic).

Acrescenta que “
a unidade consumidora indicada possui transformador particular, de forma que resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme determina a Resolução ANEEL. As distribuidoras devem ressarcir os custos correspondentes aos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, ou grupo B
” (sic).

Explica que é impossível a concessionaria de distribuição proteger o nível de tensão secundário daquele consumidor que realiza a transformação própria da tensão. Assim, no presente caso, não se aplica a responsabilidade objetiva, tratando-se de exceção à regra, ante a existência de rede particular de alta tensão em que o consumidor também passa a se responsabilizar pela rede (particular) e pelos danos ocorridos no interior da unidade consumidora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, e caso não for este o entendimento, requer a atualização dos valores se dê a partir da citação da requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015, bem como aplicar-se-á ao feito a hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do corresponsável pelo ato.

(Id 183475315).

Contrarrazões ofertadas no Id 183475320.

Preparo recolhido no Id 183952676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou ação
de regressiva de reparação de danos materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
alegando, em síntese, que, na condição de empresa seguradora, firmou contratos de seguro com a Companhia Vale do Araguaia, pelo qual se comprometeu a ressarcir danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado.

Narra na petição inicial,
n
a data de 21/09/2017, sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia, ou seja, oscilações na rede elétrica, danificando equipamentos elétricos, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe R$26.403,54 (vinte e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A sentença foi julgada procedente, a fim de condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado, no qual insurge-se a apelante, alegando ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Contra essa decisão, a recorrente interpõe o presente apelo, alegando, em suma a ausência do dever de indenizar ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e qualquer falha por parte da concessionária de energia elétrica, sobretudo diante da ausência de pedido administrativo por parte do segurado/consumidor.

Pois bem. Sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela parte autora, ora apelada, quais sejam: aviso de sinistro (Id. 183474740), relatório final de regulação simplificada (Id.
183474743
), apólice do seguro (Id.183474742), laudo técnico (Id.
18374744
), comprovam as alegações do segurado de que o imóvel sofreu oscilações em sua rede elétrica.

Isso porque, restou comprovado que
no dia 21/09/2017
, o segurado sofreu,
variações e/ou quedas ocasionais de tensão
vindo a causar danos aos equipamentos eletrônicos do mesmo ocasionando-lhe prejuízos, conforme orçamentos carreados (Ids. 1834745 e 1834746), fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré, conforme laudo técnico.

Em que pesem as alegações da apelante de que não se pode atribuir a responsabilidade à distribuidora de energia, entendo que razão não lhe assiste, porquanto o laudo fora conclusivo no sentido de que
“O presente laudo técnico deixou evidente através das medições e testes realizados que o equipamento CPU (PLC) da Autoclave queimou
devido as oscilações de tensão ocorridas”
,
de modo que se denota que o segurado teve prejuízos com a variação e/ou queda ocasionada na energia elétrica fornecida pela requerida, ora apelante.

Em virtude disso, a apelada indenizou seu segurado após a regulação do sinistro, a qual comprovou que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, responsável pela distribuição de energia no local dos fatos (Id 183475250).

Logo, não restou outra alternativa a parte apelada, a não ser ajuizar a presente demanda regressiva de ressarcimento visando recuperar os valores despendidos pelo segurado, em razão da péssima qualidade da energia elétrica entregue à unidade consumidora.

Isso porque o nosso ordenamento jurídico tem por ineficaz todo e qualquer ato do segurado que diminua ou extinga os direitos da seguradora, decorrentes da sub-rogação legal, conforme dispõe o art. 786, § 2º, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo
, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga
, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
”

No caso dos autos, a seguradora/apelada sub-rogou-se nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Como se vê dos autos, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente. Também não comprova que o fornecimento de energia elétrica do imóvel assegurado pela apelada não sofreu oscilações.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a parte apelada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, o que não se desincumbiu.

Portanto, a seguradora, ora apelada se sub-rogou aos direitos do segurado, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes ao sinistro, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, não havendo reparo a fazer na sentença.

Em casos análogos segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB -ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados”.
(TJ-MT 10127175720198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor ( REsp nº 1.321.739 – SP).
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.

(TJ-MT 10328620820178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”
(N.U 1026160-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”
(TJ-MT 10205543220208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente”
(TJ-MT 10268836020208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Doutra banda, a apelante defende que o
termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, contudo, sem razão, isso porque, a
sentença não merece reforma no ponto, uma vez que
o termo inicial dos juros
incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
6.“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP).”
(TJ-MT - AC: 10333046620208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023